Tribunal: STF
Processo: ARE 1500725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Acordam os Juízes que compõem a 2ª Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, IV; 37, X; 39, §§ 3° e 4° e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao recurso do réu, deve ser negado provimento.



    A matéria não se vincula ao piso vencimental do servidor, mas ao (des)cumprimento da Lei Municipal nº 6696/2019. Neste contexto, é preciso concordar com a sentença, inclusive no que se refere aos argumentos lançados sobre a suposta impossibilidade diante da Lei Complementar nº 173/2020.



    Quanto ao recurso da autora, impõe-se o provimento parcial.



    Não obstante a sentença não reconhecer as provas pois não anexados os contracheques do ano de 2022, há de se observar que o de janeiro/22 está à fl. 24.



    Quantos aos demais - fevereiro até maio de 2022 -, a autora anexou apenas os informativos, inclusive com juntada em acompanhamento a esse recurso (fls. 25/30 e 82/90).



    Agregue-se à força probatória necessária ao reconhecimento do direito o contracheque de maio de 2022 apresentado aos autos à fl. 56. Neste último, vê-se, ainda, o pagamento do vencimento básico em R$ 2671,59. A conclusão derivada da prova crítica é a de que a autora recebeu também nos meses de fevereiro, março e abril de 2022 o mesmo valor a título de vencimento básico.



    Tem direito, pois, ao pagamento da diferença. Em relação ao quantum, considerados os meses de janeiro-maio de 2022, tem-se o valor de R$ 942,85.



    O mesmo argumento é adotado para o 13º vencimento (R$ 188,57) e para o triênio (R$ 188,60) - pois utiliza, como base de cálculo, o valor do vencimento.



    Quanto ao terço de férias, não consta de planilha às fls. 31/32.



    Não tem o direito, pois, a autora - aqui por ausência de provas da influência do valor do vencimento -, no que se refere à gratificação natalina.



    Também em relação à GEE prevista no Decreto nº 17042/98 não tem razão. A base de cálculo não é o vencimento da autora, mas, sim, o vencimento básico da categoria.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente